Tribunal: TJSP
Processo: 2265642-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR EM RAZÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DO CONTRATANTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO - MORA CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO